Tribunal: TJSP
Processo: 1017596-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
r no 51/85.

JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. Não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de configuração de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A proposta de revisão objetiva impedir a prolação de decisões contrárias ao entendimento sedimentado pelo STF na ADI 5039 com base na tese jurídica firmada no Tema 21 de IRDR. Pretensão de desconstituição do entendimento de que a Lei Complementar Federal 51/85, além de disciplinar o tempo de serviço para a aposentadoria voluntária dos policiais civis, garante o direito à integralidade e paridade dos proventos. Atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos 0007951-21.2018.8.26.0000 e sobrestamento do seu processamento até desfecho do Tema 1019 do STF esvaziam a percepção de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que inibe a revisitação da tese construído em sede de IRDR. A afetação para julgamento da questão controvertida em precedente qualificado no STF (Tema 1.019) inibe, expressamente, a admissibilidade de processamento da revisão do IRDR. A suspensão de todos os processos até ulterior pronunciamento do Supremo sobre o tema determina a insubsistência do interesse na revisão da tese. Inteligência do art. 987, §1o, bem como do art. 1.037, II, do CPC. Não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

REVISÃO DE TESE NÃO ADMITIDA
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017596-88.2018.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:
PROPOSTA DE REVISÃO DE TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

PEDIDO DE REVISÃO. IRDR CATALOGADO COMO TEMA 21. Questão de direito envolve os direitos à paridade e integralidade de proventos de aposentadoria dos policiais civis em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com fulcro no preenchimento dos requisitos da Lei Complementar no

Ementa:
PROPOSTA DE REVISÃO DE TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

PEDIDO DE REVISÃO. IRDR CATALOGADO COMO TEMA 21. Questão de direito envolve os direitos à paridade e integralidade de proventos de aposentadoria dos policiais civis em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com fulcro no preenchimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85.

JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. Não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de configuração de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A proposta de revisão objetiva impedir a prolação de decisões contrárias ao entendimento sedimentado pelo STF na ADI 5039 com base na tese jurídica firmada no Tema 21 de IRDR. Pretensão de desconstituição do entendimento de que a Lei Complementar Federal 51/85, além de disciplinar o tempo de serviço para a aposentadoria voluntária dos policiais civis, garante o direito à integralidade e paridade dos proventos. Atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos 0007951-21.2018.8.26.0000 e sobrestamento do seu processamento até desfecho do Tema 1019 do STF esvaziam a percepção de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que inibe a revisitação da tese construído em sede de IRDR. A afetação para julgamento da questão controvertida em precedente qualificado no STF (Tema 1.019) inibe, expressamente, a admissibilidade de processamento da revisão do IRDR. A suspensão de todos os processos até ulterior pronunciamento do Supremo sobre o tema determina a insubsistência do interesse na revisão da tese. Inteligência do art. 987, §1o, bem como do art. 1.037, II, do CPC. Não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

REVISÃO DE TESE NÃO ADMITIDA